Tribunal: CARF
Processo: 11020.001418/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários a adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Neste caso, o indeferimento não se configura cerceamento de defesa
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO FISCAL.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que tem acesso em função do cargo. Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação por parte das instituições financeiras de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários, não constitui quebra do sigilo bancário, mas somente sua transferência para o Fisco.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A formalização de responsabilidade solidária não implica em desconsideração da pessoa jurídica.
DECADÊNCIA.
Tipificada a conduta fraudulenta prevista no § 4° do art. 150 do CTN aplica-se a regra geral do prazo decadencial e a forma de contagem fixada no art. 173, inciso I do CTN, quando os cinco anos têm como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa quando utiliza serviços de contribuintes individuais possui a obrigação legal de recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou devidas a esses segurados.
MULTA DE OFICIO. QUALIFICAÇÃO
Os procedimentos de escriturar despesas inexistentes ou não comprovadas e de simular pagamentos (de serviços e empréstimos) a uma pessoa jurídica, sob a gerência de uma pessoa física que exerce o controle da pessoa jurídica envolvida nas operações, caracterizam conduta dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais da obrigação tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos e evitando o seu pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR
É cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo à terceiros, quando praticados atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001418/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.793 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários a
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. Neste caso, o indeferimento não se configura cerceamento de defesa
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO FISCAL.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário,
haja vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e
os funcionários da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo
das informações a que tem acesso em função do cargo. Havendo procedimento
de ofício instaurado, a prestação por parte das instituições financeiras de
informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários, não constitui quebra do
sigilo bancário, mas somente sua transferência para o Fisco.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A formalização de responsabilidade
solidária não implica em desconsideração da pessoa jurídica.
DECADÊNCIA.
Tipificada a conduta fraudulenta prevista no § 4° do art. 150 do CTN aplica-se
a regra geral do prazo decadencial e a forma de contagem fixada no art. 173,
inciso I do CTN, quando os cinco anos têm como termo inicial o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa quando utiliza serviços de contribuintes individuais possui a
obrigação legal de recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas ou devidas a esses segurados.
MULTA DE OFICIO. QUALIFICAÇÃO
Os procedimentos de escriturar despesas inexistentes ou não comprovadas e de
simular pagamentos (de serviços e empréstimos) a uma pessoa jurídica, sob a
gerência de uma pessoa física que exerce o controle da pessoa jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001418/2010-01
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

envolvida nas operações, caracterizam conduta dolosa tendente a excluir ou
modificar as características essenciais da obrigação tributária principal,
reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos e evitando o seu
pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR
É cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo à
terceiros, quando praticados atos ou negócios com interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, afastar a decadência, indeferir o pedido de perícia e negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-33.673 (e-fls.
1129 a 1143), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD no 37.280.295-8. O referido Acórdão está assim
ementado:
DECADÊNCIA.
Tipificada a conduta fraudulenta prevista no § 4° do art. 150 do CTN ou quando não há
pagamento antecipado do tributo, aplica-se a regra geral do prazo decadencial e a forma
de contagem fixada no art. 173, inciso I do CTN, quando os cinco anos têm como termo
inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento
administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal obedece às determinações
legais e garante ao contribuinte o contraditório c a ampla defesa.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que tem
acesso em função do cargo. havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação por
parte das instituições financeiras de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários., não constitui quebra do sigilo bancário, mas somente sua transferência para
o Fisco.
MULTA DE OFICIO. QUALIFICAÇÃO
Os procedimentos de escriturar despesas inexistentes ou não comprovadas e de simular
pagamentos (de serviços e empréstimos) a uma pessoa jurídica. sob a gerência de uma
pessoa física que exerce o controle da pessoa jurídica envolvida nas operações,
caracterizam conduta dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais
da obrigação tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos
e evitando o seu pagamento.
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa quando utiliza serviços de contribuintes individuais possui a obrigação legal
de recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou
devidas a esses segurados. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A formalização de
responsabilidade solidária não implica em desconsideração da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR
É cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo à terceiros,
quando praticados atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o
lato gerador' da obrigação tributária. TAXA SELIC. inexiste ilegalidade na aplicação da
taxa Selic. pois sua aplicação esta prevista em normas regularmente editadas, não tendo
o julgador administrativo competência para apreciar arguições de sua
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às mesmas.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários a adequada
solução da lide. indefere-se. por . prescindível. o pedido de 0 diligência ou perícia.
Impugnação improcedente
Credito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/01/2005 a
31/12/2007, refere-se ao lançamento da contribuição previdenciária nos termos do art. 22, III da
Lei no 8.212, de 1991, cujos beneficiários são enquadrados como contribuintes individuais,
conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 15 a 44).
Conforme Discriminativo do Débito - DD de e-fls. 05 a 11 os fatos geradores
foram identificados nos seguintes levantamentos:
PL - PRÓ- LABORE IN DIRETO› contendo a apuração das contribuições
previdenciárias relativas ao período de 01/2005 a 12/2006, com a aplicação da multa de
mora de 24% (vinte e quatro por cento); referente a pagamentos efetuados aos
beneficiários. sócios. Sr. Francisco Renan Oronoz. Proença e Sra Yeda Lúcia Fasolo
Proença, comprovadas com base nas informações financeiras e escrituração contábil.
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

PO - PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO - contendo a apuração
das contribuições previdenciárias relativas ao período de 01/2005 a 02/2007, com a
aplicação da multa de mora de 24% (vinte e quatro por cento); arbitradas pela
fiscalização como sendo pagamento de pró-labore aos sócios. em face da falta de
identificação do destinatário na escrituração contábil.
No curso da ação fiscal foram realizados 4 (quatro) lançamentos relativo às
contribuições sociais devidas:
 AIOP no DEBCAD no 37.280.295-8, relativa obrigação principal da parte
patronal, controlado no processo 11020.001418/2010-01.
 AIOA no DEBCAD no 37.280.296-6, pela falta de informação em GFIP,
controlado no processo 11020.001420/2010-71
 AIOA no DEBCAD no 37.280.297-4, pela falta de apresentação de
documentos fiscais, controlado no processo 11020.001419/2010-47.
 AI do IRRF, Ajuste de Base de Cálculo do Imposto de Renda e Ajuste de
Base de cálculo do PIS e da COFINS, controlado no Processo no
11020.003910/2009-79, que já foi apreciado o recurso voluntário
apresentado e negado provimento (Acórdão no 1202-001.194, de
27/08/2014).
Foi feita Representação fiscal para fins penais no processo no 11020.003911/2009-
13.
A ciência do lançamento para todos os envolvidos foi em 19/05/2010 (e-fls. 904 a
906).
Em 21/06/2010, foi apresentada a impugnação pela pessoa jurídica FASOLO
ARTEFATOS DE COURO LTDA (e-fls. 910 a 943), acompanhada dos documentos juntados às
e-fls. 944 a 1054. Em síntese, os motivos apresentados na impugnação são:
Em preliminar, alega
 Decadência nos termos do art. 150, §4o do CTN
 Inobservância do devido processo legal pois houve quebra indevida do
sigilo fiscal, já que não se teria sido fundamenta em justificativa razoável
para obter acesso às contas bancárias.
 Nulidade da autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração da personalidade jurídica da CF DESIGN e da
RYMCAMP pois não há regulamentação para o art. 116 do CTN.
No mérito, alega
 Que os valores que serviram de base de cálculo dos tributos na verdade
decorrente dos serviços regularmente prestados pelas empresas CF
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

DESIGN e da RYMCAMP, devidamente contabilizados e declarados ao
fisco. Que não há qualquer fraude ou justificativa para a autuação e que é
baseada em falsas premissas construídas pelo fiscal com intuito
arrecadatório.
 Que a multa de 150% é indevida pois não se pode caracterizar o intuito de
dolo ou fraude.
 Que há impossibilidade de cumulação de multa de mora e de ofício, assim
não se poderia aceitar a imposição da multa de 24% cumulada com a
multa aplicada no DEBCAD 37.280.297-4, pois caracterizaria “bis in
idem”.
 Inconstitucionalidade na aplicação da SELIC.
Requer ainda o deferimento de perícia para esclarecer os fatos e nomeia perito
para tanto.
Também em 21/06/2010, foi apresentada a impugnação pela pessoa jurídica
GUIFASA S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO (e-fls. 1057 a 1071) acompanhada dos
documentos juntados às e-fls. 1072 a 1091; e da pessoa jurídica NOVAPELLI INDUSTRIA,
COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA (e-fls. 1094 a 1108) acompanhada dos documentos
juntados às e-fls. 1109 a 1121.
A impugnação de ambas é muito semelhante.
Em preliminar, pedem a nulidade da autuação por ausência de norma que autorize
a desconsideração da personalidade jurídica.
No mérito, afirmam que não existe a relação citada no auto de infração entre as
impugnantes e a FASOLO. Informam que são empresas distintas com patrimônios diversos e
atividades distintas; que não se constituem em grupo econômico, mas mesmo que fossem, o fato
por si só não é motivo para estabelecer a solidariedade passiva e que as conclusões do auditor
são baseadas em ilação subjetiva.
O Acórdão, que apreciou conjuntamente todas as impugnação, decidiu por não
acolher os argumentos.
O Acórdão ainda indeferiu os pedidos de perícias por considerar prescindíveis.
Os impugnantes tomaram ciência do Acordão em 12/04/2011 (e-fls. 1157 a 1159).
Em 12/05/2011 a pessoa jurídica FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA,
apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 1163 a 1189, acompanhado dos documentos
anexados às fls. 1190 a 1193. Na mesma data a pessoa jurídica NOVAPELLI INDUSTRIA,
COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA também apresentou Recurso Voluntário anexado às e-
fls. 1196 a 1212 e acompanhado dos documentos juntados às e-fls. 1213 à 1216. Também em
12/05/2011, a pessoa jurídica GUIFASA S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO apresentou Recurso
Voluntário anexado às e-fls. 1219 a 1236 e acompanhado dos documentos juntados às e-fls. 1237
a 1240.
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

A impugnação da recorrente FASOLO, alegou os motivos abaixo transcritos.
Em preliminar:
 Cerceamento de defesa: a realização da perícia seria necessária e
elucidativa para demonstrar a efetividade da prestação dos serviços da CF
DESIGN.
 Nulidade do procedimento fiscal levada a efeito sem a observância do
devido processo legal. A quebra de sigilo fiscal não observou a regras de
procedimentos cabíveis.
 Nulidade de autuação por ausência de norma que autorize a
desconsideração da pessoa jurídica da CF DESIGN.
 Decadência: Aplicação do art. 150, §4o do CTN.
No mérito:
 Comprovação da origem das receitas. Valores decorrentes dos serviços
prestados pela empresa CF DESIGN. Não há prova cabal que o serviço
não foi prestado, há mera percepção equivocada dos fatos por
desconhecimento da atividade em questão.
 Inadequação da multa de 150%: Há presunções equivocadas de fraude por
não ter supostamente prestado o serviço, mas não está devidamente
comprovado.
Há reiteração do pedido de perícia e pedido pela improcedência do lançamento.
A impugnação das outras duas pessoas jurídica NOVAPELLI e GUIFASA são
muito similares e alegam os motivos abaixo citados.
Em preliminar:
 Cerceamento de defesa: pelo indeferimento do pedido de diligência.
 Nulidade do termo de Termo de Sujeição Passiva Solidária por ausência de
norma que autorize a desconsideração da pessoa jurídica.
No mérito sustenta que não se aplica o art. 124 do CTN, que as empresas não se
constituem em grupo econômico, que são distintas e se dedicam à atividades distintas, não
havendo a relação sugerida no Relatório que acompanha o lançamento.
Há reiteração dos pedidos de perícia e pela procedência dos recursos.
É o relatório.

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Os recursos são tempestivo e atendem às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecidos.
Auto de Infração

O relatório da fiscalização detalha de forma pormenorizada os motivos e fatos que
justificaram os lançamentos realizados. Acerca de tal relatório, destacam alguns pontos
relevantes:
Relacionamento FASOLO com a CF DESIGN
 A empresa FASOLO, tem como sócio principal o Sr. FRANCISCO
RENAN ORONOZ PROENÇA (76%) e a pessoa jurídica GUIFASA
(24%). Por sua vez, a GUIFASA tem como sócio principal também o Sr.
Francisco (86%) e sua esposa Sra. YEDA LUCIA FASOLO PROENÇA –
(8,6% ). A empresa NOVAPELLI tem como sócia principal a pessoa
jurídica CF DESIGN (99%). Já a empresa CF DESIGN, no período de
2005 a 2006, era de propriedade da filha do Sr. Francisco, CAROLINA
FASOLO PROENÇA (99%). A família PROENÇA-FASOLO, detinha
mais de 90% do controle das empresas envolvidas no lançamento:
o FASOLO: 98 % de propriedade do casal
o GUIFASA: 95% de propriedade do casal
o NOVAPELLI: 99% de propriedade dos filhos do casal.
 O endereço de funcionamento da CF DESIGN é o mesmo da residência do
Sr. Francisco e de sua filha. Em diligência no local, constatou tratar-se de
uma residência, sem indício de ter outro estabelecimento comercial ou de
serviços (e-fl. 79 a 80).
 Nos anos de 2005 a 2006, toda a receita supostamente auferida pela CF
DESIGN decorreu de serviços prestados a FASOLO e a NOVAPELLI,
segundo declarou e registrou em seu livros fiscais.
 Sr. Francisco é procurador da CF DESIGN com amplos poderes.
 A conta caixa da CF DESIGN registrou desde o início valores elevados.
Os saldos vão aumentando até 2005 e são reduzidos por suposto
empréstimos à NOVAPELLI no valor de R$ 250.000,00 e a FASOLO, no
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

valor de R$ 70.000,00. Segundo o relatório, ficou demonstrado que tais
valores entram nas contas bancárias de NOVAPELLI e FASOLO, mas não
ficou comprovado que a houve saída de ativos da CF DESIGN.
 Saldo muito elevado das conta CAIXA da CF DESIGN. Ao final de 2005,
registrava o valor de mais de 500 mil reais. Em 2006 o saldo é de mais de
700 mil e no final de 2007 de mais de 600 mil. No mesmo período que
contabilmente registra grandes somas de valores em caixa, a conta
bancária da empresa apresenta saldo negativo.
 Operações suspeitas de empréstimo e devolução no mesmo dia entre a
FASOLO e a CF DESIGN e pagamentos contabilizados como “cheque
compensado” mas que eram registrados na conta CAIXA, são alguns dos
indícios que apontam para a imprestabilidade da contabilidade,
principalmente a conta CAIXA.
 A empresa CF DESIGN de desenvolvimento de produtos não tem despesas
que seriam esperadas no ramo de atividade, mas tem despesas com
veículos e possui o registo de 7 (sete) veículos no valor total de mais de
200 mil.
 As notas fiscais emitidas pela CF DESIGN discriminam de forma genérica
o tipo de serviço prestado. Intimada a comprovar os projetos realizados,
estranhou-se o fato de o código do produto a ser desenvolvido era o
mesmo usado na nota fiscal de venda, inclusive em notas fiscais emitidas
antes da data do respectivo projeto. Os indícios apontam que o serviço não
foi prestado ou, na melhor das hipóteses, não se conseguiu comprovar sua
realização.
 Há indícios que diversas operações supostamente de empréstimos
realizadas entre a FASOLO e a CF DESIGN, não ocorreram, ou na melhor
das hipóteses, não foram comprovadas.
 Considerando que não havia real prestação de serviço nem os supostos
empréstimos, analisou-se a real movimentação de valores entre a
FASOLO e a CF DESIGN nos anos de 2005 a 2007.
 A contabilidade da FASOLO registra remessa de valores a CF DESIGN
em valor superior a 1,7 milhões, nos anos de 2005 a 2007. Os valores
foram contabilizados como pagamentos em cheque, mas não transitaram
pelas contas bancárias da CF DESIGN. O valor efetivamente saiu da
FASOLO, mas, aparentemente, não em benefício da CF DESIGN.
 Constatou-se através do relatório da DCPMF a elevada movimentação
financeira do Sr. Francisco e da Sra. Yeda, em relação aos rendimentos
declarados.
 Diante da possibilidade de desvio dos valores pagos a CF DESIGN
estarem sendo direcionados às pessoas físicas dos sócios, em uma
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

“engenharia societária”, foi aprofundada a fiscalização nas pessoas dos
sócios, especialmente o Sr. Francisco e sua esposa, que foram intimado à
apresentar os extratos bancários.
 Os sócios se recusaram a apresentar os extratos, sob alegação de
impossibilidade de quebra de sigilo bancário, assim, a fiscalização
requisitou as informações diretamente das instituições bancárias.
 Nas informações prestadas pelo Banrisul foi possível identificar cheques
que a empresa FASOLO supostamente pagou a CF DESIGN e que foram
efetivamente depositados na conta da pessoa física do Sr. Francisco.
 Já as informações prestadas pelo Bradesco, não foi possível identificar
inequivocamente a operação, pois não consta o número do cheque
depositado, mas há coincidência de datas e valores.
 Os sócios foram intimados a justificar a origem e motivação dos depósitos
feitos nas contas Banrisul e Bradesco, e fizeram de forma genérica que
decorriam de empréstimos da empresa CF DESIGN e RYCAMP (também
de sua propriedade).
 Foi feita a conferência dos pagamentos de pró-labore aos sócios nos anos
de 2005 a 2007 e tais pagamento estão devidamente registrados na
contabilidade da FASOLO, evidenciado nos extratos bancários dos sócios
e declarados à Receita Federal. Já descontados tais pagamentos feitos pela
FASOLO e devidamente justificados, ainda resta outras movimentações na
conta dos sócios que não tiveram sua origem explicada ou comprovada.
 Considerando que a FASOLO efetuou pagamentos aos seus sócios, bem
como realizou pagamentos para os quais não identificou o beneficiário, os
pagamentos foram arbitrados como pagamentos à sócios e foi efetuado o
lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre estes
pagamentos, cujos beneficiários são enquadrados como contribuintes
individuais.
 O contexto probatório caracterizou intuito de fraude e conluio, conforme
definido nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, com escrituração de
despesas inexistentes, simulação de pagamentos a suposta empresa (CF
DESIGN), quando na verdade foram realizados à sócios da empresa ou
beneficiários não identificados, simulação de operações inexiste de
aquisição de serviço ou recebimento de empréstimo ficto, entre outros
indícios, ajuste doloso entre pessoas físicas e jurídicas para alcançar os
objetivos descritos. Esses fatos justificariam a aplicação da multa
qualificada de 150% definida no art. 35-A da Lei no 8,212, de 1991 (com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
 Por aplicação do disposto no art. 106 do CTN (multa mais benéfica),
comparou-se a aplicação de multa nos termos do art. 35 II da Lei no 8.212,
de 1991, (24% das contribuições em atraso) cumulada com a multa do art.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

32, §5o da mesma lei (100% das contribuições devidas e não declaradas,
com limitada ao valor em razão do número de segurados), com a multa de
150% do art. 44 a Lei no 9.430, de 1996, por estarem presentes os
conceitos de fraude, simulação e conluio, e optou-se por aplicar a
legislação do fato gerador (multa de 24% cumulada com a multa por
valores não declarados), por ser mais favorável ao contribuinte.
Sujeição Solidara Passiva da NOVAPELLI e da GUIFASA
 O endereço da NOVAPELLI é o mesmo endereço da FASOLO, embora
elas forneçam endereços diferentes, não existe entrada separadas,
faticamente tem o mesmo endereço desde 2004.
 Na diligência não foi constada separação física entre as empresas
NOVAPELLI e FASOLO. Ambas funcionam no mesmo prédio e
compartilham maquinário, dependências e funcionários.
 Há um contrato de prestação de serviço de 2004, em que a NOVAPELLI
passa a contratar TODA a capacidade instalada da FASOLO, que passa a
prestar serviços de industrialização por encomenda à NOVAPELLI. |Por
tais serviços foi pago 350 mil até 2006, e em 2006 reduziu para R$ 200
mil. O valor determinado é fixo e não varia conforme a produção obtida.
 A FASOLO continua a produzir os mesmos produtos, com os mesmos
funcionários, mesmos equipamentos e destinados aos mesmos clientes,
mas abre mão da receita com vendas e passa a ter somente o valor do
aluguel acordado. A NOVAPELLI passa a auferir as receitas de vendas
dos produtos fabricados pela FASOLO, bem como adquirir os insumos
necessários à produção.
 Comparando
as
receitas
declaradas
das
empresas
FASOLO
e
NOVAPELLI, há uma clara transferência. As receitas da NOVAPELLI
aumentam na mesma proporção que reduzem as receitas da FASOLO.
 Até 2004, o prédio ocupado pela FASOLO/NOVAPELLI era alugado da
GUIFASA, por R$ 5.000,00 reais. Depois passou a FASOLO contabilizar
a despesa de R$ 500,00 reais e a NOVAPELLI de R$ 4.500,00,e embora
fisicamente não haja separação.
 O telefone, que é o mesmo no cabeçalho das empresas FASOLO e
NOVAPELLI, passou a ser pago pela NOVAPELLI, a partir de 2005.
 A conta elétrica só transferida para a NOVAPELLI em 05/2005, intimada
a comprovar as despesas elétricas antes deste período, informou que ainda
estava em nome do antigo consumidor, sem fazer referencia que o antigo
consumidor era a FASOLO, como se a FASOLO não mais utiliza-se a
energia elétrica.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

 As despesas com Agua e Esgoto nunca foram transferidas para a
NOVAPELLI, continuaram a ser pagas pela FASOLO. Intimada sobre o
fato, informou que por contrato, a empresa que faz a industrialização por
encomenda faz o pagamento (no caso a FASOLO).
 As atividades da NOVAPELLI incluem a compra dos insumos e a venda
dos produtos industrializados. Com a transferência feita pelo contrato com
a FASOLO, as receitas da NOVAPELLI com volumes de compras e
receitas 4 vezes maior do que antes, registra em seus quadros somente 1
funcionário. A fiscalização em loco realizada em 2009, constatou que
todos os funcionários eram da FASOLO. A NOVAPELLI, embora
responsável pelas vendas, não dispunha de funcionários.
 A conclusão da fiscalização foi que o contrato entre ambas é mera fachada,
dado que as empresas são efetivamente uma só. As vendas, bem como as
compras continuam sendo efetuadas pelos mesmos funcionários anteriores
ao contrato, muito embora seu reconhecimento, meramente contábil, ou de
forma, tenha sido transferido à NOVAPELLI.
 A GUIFASA tem endereço em outro local. Em realização de diligência
constatou que no endereço fornecido funcionava apenas “ateliês”, e que os
atos com a administração deveriam ser realizados no endereço da
FASOLO.
 Foi informado que antes no endereço da GUIFASA funcionava um
curtume de couro, mas por questões ambientais foi desativado.
 A diligência no endereço da GUIFASA constatou que existiam vários
ateliês, com CNPJ distintos. A maior parte da produção destes ateliês era
destinados a FASOLO e a NOVAPELLI. Também se verificou que grande
parte dos maquinários empregados na produção eram de propriedade
destas duas empresas. Pelo uso dos ateliês, as pequenas empresas pagam
aluguel a GUIFASA.
 A receita da GUIFASA nos anos de 2004 a 2008 decorreu de venda de
couro e serviços de industrialização por encomenda destinados à FASOLO
e NOVAPELLI, contudo, no mesmo período só se tem registro de um
único funcionário.
 Praticamente toda a receita da GUIFASA decorre de suas relações direta
ou indiretas com a FASOLO e a NOVAPELLI.
 A constatação de que no endereço da GUIFASA existem maquinas de
FASOLO/NOVAPELLI, bem como funcionários da FASOLO, as receitas
quase que exclusivamente em razão de FASOLO/NOVAPELLI. a
impossibilidade de prestação de serviços e venda de mercadorias tendo um
único funcionário alocado à produção, a ligação entre os funcionários de
GUlFASA/FASOLO/NOVAPELLI,
o
mesmo
proprietário/adminístrador/procurador de todas empresas, Sr Francisco
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

Renan Oronoz Proença, são fatos que conjuntamente demonstram a total
confusão patrimonial entre estas empresas, o que leva a conclusão
inequívoca de que são, na verdade, uma única empresa.
 Há grande volume de movimentação de recursos entre as empresas
FASOLO, NOVAPELLI e GUIFASA, contabilizados sob serviços
prestados ou mercadorias fornecidas, mas principalmente oriundos de
supostos adiantamento ou empréstimos. A operação de “adiantamento de
clientes” da GUIFASA, por exemplo, registra vultuosos valores, muito
superior a receita bruta anual, com origem na FASOLO, mas com um
recebimento de produtos muito abaixo do valor adiantado. Tais fatos
demonstram que a GUIFASA é sustentada financeiramente pela FASOLO.
 Já a FASOLO recebeu 97% dos adiantamentos da empresa NOVAPELLI,
por conta de futuros fornecimentos de serviços, mas também em
quantidades incompatíveis com os fornecimentos de produtos e serviços.
 A conclusão do relatório foi que a GUISAFA deve 20 anos de receita bruta
para a FASOLO, que deve 5 anos de sua receita bruta para a
NOVAPELLI. As operações fogem a lógica do mercado e a explicação
plausível é que na verdade são uma única empresa, de modo que tais
dívidas não existem.

Preliminar
Pedido de Perícia
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, devidamente
fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, sem que isso configure cerceamento de defesa.
Por se tratar de prova especial submetida a requisitos específicos, a perícia só
pode ser deferida pelo Julgador quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

O indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa, conforme
Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por considerar prescindível, como ficará demonstrado no voto, indefiro todos os
pedidos de perícias feitos.
Quebra de Sigilo Fiscal
O argumento que houve quebra ilegal do sigilo bancário foi apresentado de modo
muito similar na impugnação e no recurso voluntário. A decisão de primeira instância já julgou o
assunto e muito bem esclareceu que não há erro nos procedimentos adotados pela fiscalização,
que tudo foi feito amparado pela legislação tributária que rege o assunto.
O Auto de Infração e demais termos lavrados pela fiscalização contemplam todos os
requisitos legais obrigatórios previstos e foi instruído com os elementos indispensáveis
à comprovação das irregularidades, não se vislumbrando nenhum vicio de forma que
ensejasse nulidade.
Registre-se na oportunidade que foi concedido aos impugnantes o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório. tendo tido chance de apresentar. tanto na fase de instrução do
processo e em resposta as intimações que recebeu. quanto na fase de impugnação.
argumentos. alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização. atendendo. assim. ao que dispõe o art. 5°. inciso LV. da Constituição
Federal, de 1988. que assegura aos litigantes. em processo judicial ou administrativo. e
aos acusados em geral. o contraditório e ampla defesa. com os meios e recursos a ela
inerentes.
É imprescindível frisar que no processo em baila. como minunciosamente explanado
pelo auditor-fiscal, o lançamento do credito previdenciário foi, primordialmente,
fundamentado na escrituração contábil. documentos de caixa. contratos de
prestação de serviços. atos de constituição das empresas, diligências “in loco”',
Livros de Registros de Empregados. apresentados em meio papel e arquivos
magnéticos, conforme vários Termos de Intimação acostados aos autos.
Quanto aos extratos da movimentação bancária, que segundo a impugnante ocasionou a
quebra de sigilo bancário. por não observar às regras procedimentais.
principalmente. as exigências do art. 37 da Constituição Federal. art. 1“, § 4°. da
Lei Complementar n“ 105. de 2001 e do art. 4° do Decreto n“ 3.724. de 2001.
sustenta-se que tais documentos serviram como elementos subsidiários. esclarecedores
de lançamento contábil, tendo sido, no entanto, previamente solicitado aos
contribuintes participantes a apresentação de documentos que lastreassem a
escrituração.
Considerando ter havido no presente caso uma ação fiscal conjunta, com vistas ao
exame de todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, culminando
com a formalização do presente processo de cobrança de contribuição previdenciárias e
outros processos administrativos relativos a lRPJ/PIS/COFINS e IRPF, assim, na falta
de apresentação de todos os documentos solicitados, as autoridades
administrativas. observaram o procedimento estabelecido e solicitaram das
instituições financeiras as informações relativas às operações bancárias dos
Contribuintes, valendo-se de meios e- instrumentos de fiscalização dados pelo
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

ordenamento jurídico para demonstrar. de maneira inequívoca. os indícios de
irregularidade de cunho tributário.
O fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas substituir o
dever ao qual estão sujeitos os contribuintes, por lei, de apresentação dos
documentos solicitados pela Fiscalização. É o próprio Código Tributário Nacional
em seu artigo 197, inciso ll, que impõe a obrigação de os bancos c outras
instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
A matéria em loco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001,
que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto 3.724, da mesma data. Seu artigo 1°,
§ 3°, inciso. Vl, artigo 5° e artigo 6° preceituam:
Art. 1oAs instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 3oNão constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7oe 9 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 5oO Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços. (Regulamento)
(...)
§ 4oRecebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios
de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de
que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.
(...)
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

Art. 6oAs autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Como se percebe, podia a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização.
solicitar as instituições bancárias extratos das contas de depósito dos interessados,
sem que isso caracterizasse quebra de sigilo bancário (art. 6" da LC no 105/2001),
pois as informações obtidas permanecem protegidas, haja vista que o CTN no seu art.
198. veda sua divulgação para qualquer fim. por parte da Fazenda Pública Nacional ou
de seus funcionários, sem prejuízo do disposto na legislação criminal.
(grifos não originais)

Desconsideração da Personalidade Jurídica
No tópico da desconsideração da personalidade jurídica das empresas CF
DESIGN, FASOLO, GUIFASA e NOVAPELLI, a alegação do contribuinte é que não existe
amparo para tal procedimento pois o art. 116, §u do CTN não foi regulamentado por lei.
O Acórdão de piso também muito bem esclareceu que há equivoco do
contribuinte quando alega que houve desconsideração da personalidade jurídica de qualquer
das empresa. Tal fato fica muito evidenciado no relatório apresentado pela fiscalização, em
nenhum momento a fiscalização desconsidera a personalidade de qualquer das empresas
envolvidas. Houve tão somente a comprovação de fatos e situações que, verificadas nas
empresas fiscalizadas, demonstraram, de modo inequívoco, a relação de interesse entre elas e
que os dados registrados nas contabilidades não merecia total crédito.
Quanto à alegação de que ocorreu a desconsideração da pessoa jurídica CF Design e da
FASOLO. e que esse procedimento não encontra amparo legal no sistema jurídico
tributário vigente. já que o art. 116, parágrafo único. do CTN não produz eleitos
jurídicos válidos por falta de edição de lei ordinária até hoje não publicada, é mister
salientar que a desconsideração da personalidade jurídica acontece em situações
jurídicas nas quais há uma responsabilidade obrigacional da pessoa jurídica e, em
razão de ter havido “abuso da personalidade jurídica". os atos normativos
autorizam desconsiderá-la para responsabilizar sucessivamente os responsáveis
pelos atos da pessoa jurídica que ensejariam a relação obrigacional. normalmente
os sócios e/ou administradores. subsidiariamente, em caso de insolvência da pessoa
jurídica.
A desconsideração da personalidade jurídica e uma espécie de sanção pelo ato ilícito
consistente no abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é determinada pelo
interesse comum na situação que constitui o lato gerador do tributo. independentemente
de ter havido ato ilícito ou não.
No caso em foco, todavia não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica
da CF Design. nem da Autuada (Fasolo). mas sim. a falta de comprovação da efetiva
prestação de serviços por parte da CF Design e de pagamentos que foram
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

efetuados a terceiros. sem a devida identificação. Quanto a Fasolo não houve por
parte da fiscalização nenhum procedimento com vistas a desconsiderar a sua
personalidade jurídica, o que se fez, diante de tantas evidencias. foi considera-la
participante como empresa centralizadora e responsável juntamente com outras
empresas pertencentes a mesmos sócios, da prática de condutas tidas pelo fisco
com sujeitas a tributação.
(grifos não originais)

Decadência
O Acórdão proferido pela 1a instância de julgamento foi muito claro e preciso
quando motivou a razão da aplicação da regra geral do art. 173 do CTN, tendo em vista os
indícios de conduta dolosa, e não o disposto no art. 150, §4o.
Em preliminar, no que diz respeito a decadência, cabe salientar que este instituto
jurídico tem como regra geral o disposto no artigo l73 do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
No entanto. nas situações em que a legislação impõe ao sujeito passivo o dever de
antecipar-se à atuação da autoridade administrativa, interpretando a legislação tributária.
apurando o montante e efetuando o recolhimento do tributo ou contribuição devido, o
prazo decadencial e de cinco anos contados da data do fato gerador, nos termos do
artigo l50. parágrafo 4o do CTN. abaixo transcrito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
De acordo com esse dispositivo, para que se possa definir o termo inicial do prazo
decadencial, quando se trata de lançamento por homologação, e necessário considerar se
o pagamento foi realmente antecipado, independentemente de sua suficiência para
extinguir totalmente o credito tributário e da anuência da autoridade administrativa
sobre os procedimentos envolvidos na sua apuração, excepcionados a ocorrência de
dolo. fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo.
Assim, somente se sujeitam as normas aplicáveis ao lançamento por homologação os
créditos tributários já satisfeitos por meio do pagamento. ainda que parcialmente
efetuado, e quando não há a ocorrência de dolo. fraude ou simulação. Caso contrário. a
regra aplicável é a regra geral, prevista no art. 173 do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, existe vasto conjunto de elementos probatórios que indicam, em
tese, a ocorrência de conduta dolosa, gerando a multa agravada de l50% e a
Representação Fiscal para Fins Penais ( COMPROT n° l l020.0039l l/2009-13).
Logo, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial e a do art. l73. inciso l, do
Código Tributário Nacional. que tem como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(grifos não originais)

Mérito
Motivação do Lançamento
O contribuinte afirma que o auto de infração “é um emaranhado de suposições e
presunções desautorizadas, do que uma peça fiscal que se consubstancie em dados e fatos
efetivos, reais e concreto”. Reafirma que houve prestação efetivo dos serviços pela CF DESIGN,
atestado pela emissão de notas fiscais e tributados na forma de legislação aplicável. Alega que a
contabilidade da empresa espelha a realidade dos fatos.
Contudo, as alegações são genéricas e desacompanhadas de provas capaz de ilidir
as afirmações do fiscal. Não se buscou, por exemplo, explicar origem e motivação dos depósitos
na contas dos sócios, para os quais o contribuinte foi intimado a se pronunciar, mas preferiu
responder de forma genérica e inconclusiva. Não se buscou demonstrar, por documentação
idônea, que os alegados empréstimos entre os sócios e as empresas, e entre empresas, realmente
ocorreram.
Assim, diferente do que alega o recorrente, a autuação seguiu todos os tramites da
legislação tributária, oportunizou amplamente o direito de defesa, se baseou em documentos e
fatos que foram, de forma muito clara e precisa, descritos no relatório fiscal.

Multa qualificada de 150%
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

As disposições sobre as multas aplicadas aos lançamentos de contribuições
previdenciárias estão contidas no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996.
(grifou-se)
Por sua vez, o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007) assim trata a questão do percentual da multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(grifou-se)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. de 1964, trazem as definições de sonegação,
fraude e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifou-se)
Conforme amplamente descrito no relatório da fiscalização, as condutas descritas
dos sócios e das pessoas jurídicas envolvidas, em tese, se amoldam as definições apresentadas na
lei supra citada. Tanto é verdade, que ensejaram a apresentação de Representação Fiscais para
Fins Penais (processo no 11020.003911/2009-13), dando ciência ao Ministério Publico sobre as
condutas apuradas.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

Logo, justificavam o lançamento com a multa agravada, prevista no § 1 do art. 44
da Lei 9.430, de 1996, como ocorreu no processo no 11020.003910/2009-79, que trata de IRRF,
PIS, COFINS e IRPJ.
Contudo, houve alteração legislação que definia a aplicação da multa, ocorrida
posteriormente ao fato gerador (anos de 2005 a 2007), o que ensejou a aplicação do disposto no
art. 106, II, c, do CTN, ou seja, o instituto da multa mais benéfica. O fiscal ponderou entre a
aplicação do art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996 (multa qualificada de 150% sobre o valor do
tributo lançado), vigente no momento do lançamento, e a aplicação da multa de mora prevista no
art. 35, II, 4 (24% sobre o valor da contribuição lançada), cumulada com a multa prevista no art.
32, §5o (100% do valor da contribuição, com o limite do §4o, no máximo, 124%), ambas da Lei
8.212, de 1991, vigente no momento do fato gerador, e optou pela ultima, por ser mais benéfica
ao contribuinte.

Responsabilidade Solidária
No que tange a responsabilização solidária imputada às empresas GUIFASA e
NOVAPELLI, o trabalho do fiscal foi de demonstrar que, faticamente considerando, eram uma
só empresa, juntamente com a FASOLO. É o que justificaria relações tão interconectadas que
desfrutavam.
Os fatos apresentados pela fiscalização permitem concluir, indubitavelmente, que
havia, no mínimo, grande interesse comum das pessoas que participaram da situação que deu
origem aos fatos geradores da obrigação tributária.
Sobre o assunto, vale destacar trecho do Acórdão da decisão de piso:
No que diz respeito à responsabilidade solidaria imputada às participantes, tem-se pela
da analise dos trabalhos produzidos pela fiscalização que ficou demonstrado, de forma
inquestionável. a estreita participação entre as empresas.
Sobre a possibilidade de sujeição passiva solidária com respaldo no artigo 124, l do
CTN pode ser citado o seguinte julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL 2001/0153788-4
(...)
3. O instituto previsto no art. 124 do CTN, em que o inciso I determina a
solidariedade quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional. Deve
ocorrer interesse comum das pessoas que participam da situação que
origina o fato gerador. Consequentemente, passam à condição de devedores
solidários.
Agravo Regimental Improvido (Ministro Humberto Martins – 2a Turma –
04/12/2001 – DOU 14/12/2007).
Por todo o exposto pela fiscalização, corroborado pelo julgado acima transcrito, infere-
se que aquele que participa na condução das atividades desenvolvidas pela empresa
e aufere os benefícios oriundos dessas atividades. responde solidariamente por
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001418/2010-01

possuir interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária.
Em conclusão. a prerrogativa da fiscalização albergada no sistema jurídico vigente de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordo
com a realidade. somada ao farto conjunto fático e probatório amealhado pelos
trabalhos fiscais com a demonstração robusta da ocorrência da situação descrita
pela fiscalização em que se verifica a relação dos impugnantes com as atividades
desenvolvidas legitimam os procedimentos fiscais e o consequente lançamento do
credito tributários na forma com verificado.
(grifos não originais)
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto em rejeitar as preliminares, afastar a
decadência, indeferir o pedido de perícia e negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital